Tribunal: TJPA
Processo: 0003139-41.2006.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003139-41.2006.8.14.0015

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIVALDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP Nº 1.340.553/RS. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DOS REQUERIMENTOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Estado do Pará objetiva a anulação ou reforma da sentença que, em sede de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente com fulcro no entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS.

2.

Conforme consta nos autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 29/06/2007 e a efetiva citação do executado ocorreu em 26/06/2013 com a publicação do Edital de Citação, o que interrompeu o curso da prescrição intercorrente, conforme assentado pelo STJ.

3.

Considerando que o Estado do Pará requereu a penhora online dos ativos financeiros do executado em 06/02/2018, tal pedido deveria ter sido processado, já que apresentado dentro do prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie (art. 174 do CTN).

4.

Desta feita, a sentença recorrida invocou precedente sem demonstrar que o caso em julgamento se ajustava àqueles fundamentos, incidindo, assim, na hipótese de nulidade do art. 489, § 1º, inciso V, do CPC.

5.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito e processado o requerimento de constrição patrimonial apresentado pelo Estado do Pará.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da Execução Fiscal movida contra Lucivaldo da Silva.

Conforme descrito na exordial (ID 2777558), a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 26/10/2006 para cobrança de débitos de ICMS referentes aos períodos de 01/2002 e 02/2002.

Em 18/06/2019, quase 06 (seis) anos após a citação do executado por edital (ID 2777560 - Pág. 13), o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 2777563) declarando a prescrição intercorrente, com fulcro no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, e extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de Apelação (ID
2777564
) suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois não teriam sido delimitados os marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional nem considerados os marcos suspensivos e interruptivos da prescrição (art. 489, incisos I e V, do CPC), apontando, também, ofensa aos princípios do contraditório e da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), já que a prescrição intercorrente foi declarada sem intimação prévia da Fazenda Pública.

No mérito, defende a aplicação da Súmula nº 106 e da tese fixada no Tema Repetitivo 179 do STJ, ressaltando que não basta o transcurso do prazo previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, sendo necessária a comprovação de que o processo ficou paralisado por desídia do exequente, o que não teria ocorrido no presente caso.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a anulação ou reforma da sentença.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 2885251).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O Estado do Pará objetiva a anulação ou reforma da sentença que, em sede de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente com fulcro no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos.

Importa destacar que o referido julgado teve o escopo de definir a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF),
in verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Em sede de preliminar, o apelante sustenta a nulidade do
decisum
em razão do descumprimento dos preceitos delineados pelo STJ no precedente em comento, cujo Acórdão foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e

a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos
, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (grifo nosso)

Segundo consta nos autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 29/06/2007 (ID 2777559 - Pág. 1), de modo que o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução (art. 40 da LEF) teve início, automaticamente, após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor, ocorrida em julho de 2007 (ID 2777559 - Pág. 7).

A efetiva citação, por sua vez, ocorreu em 26/06/2013 com a publicação do Edital de Citação (ID 2777560 - Pág. 12), interrompendo o curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente (art. 174 do Código Tributário Nacional
[1]
).

Após a citação do executado por edital o Estado do Pará requereu o prosseguimento do feito, com a penhora online dos ativos financeiros via sistema BacenJud (ID 2777562 - Pág. 13), contudo o pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que caberia ao exequente demonstrar que localizou o devedor ou seus bens penhoráveis (ID 2777562 - Pág. 15).

Nesse tocante, ressalta-se que, em aditamento ao seu voto, o Excelentíssimo Ministro Mauro Cambell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, consignou que a localização do devedor ou dos bens, na forma do art. 40, § 3º, da LEF, compete ao Poder Judiciário, e não à Fazenda Pública, motivo pelo qual “os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (...) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos”.

Considerando que o prazo da prescrição intercorrente foi reiniciado após a citação por edital, ocorrida em 26/06/2013, e que o pedido de penhora foi protocolado pelo Estado do Pará em 06/02/2018, resta incontroverso que o requerimento deveria ter sido processado, já que apresentado dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito e processado o requerimento de constrição patrimonial apresentado pelo Estado do Pará.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Belém, 28/09/2021